Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722408-35.2024.8.07.0000 DESPACHO A primeira e segunda devedoras foram citados (id 189494786 – autos principais), entretanto, não constituíram advogado. Intimem-se, pois, as referidas agravadas, por publicação, para responderem ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Transcorrido o prazo para contrarrazões dos agravados, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator